Tribunal: TJPA
Processo: 0804852-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804852-72.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: AGENOR GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
.

A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que “Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o
“decisum”.

In casu,
verifica-se que os argumentos ofertados pela parte agravante, estão totalmente divorciados da realidade fática jurídica, e, portanto, considerados manobra procrastinatória da parte executada, para se esquivar da penhora e impedir o prosseguimento da execução de sentença. Os argumentos expendidos não possuem a força necessária para reformar a decisão objurgada.

Nos termos fundamentação exposta pelo Desembargador Relator,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0804852-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADO: AGENOR GARCIA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, contra a decisão interlocutória (Id. Num. 3104576), prolatadas pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Parauapebas-Pa, nos autos do processo nº. 0804729-85.2019.8.14.0040 (Ação Executória de Sentença), a qual
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Agravante.

Em síntese, no seu extenso arrazoado, (Id. Num. 3104569), a parte agravante, fez um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem o litígio, colacionando no presente Processo Eletrônico, a Decisão recorrida (cópia
INCOMPLETA
do DJ –
omitindo a parte dispositiva
(Id. Nº. 3104576), sendo necessário efetuar pesquisa no sítio do TJPA para obtê-la na integralidade.

Com estes esclarecimentos, passo a transcrever a parte que interessa na decisão interlocutória combatida, razão do inconformismo vertido pela agravante.

“Segundo prevê o art. 523 do Código de Processo Civil, o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Mais a frente, o art. 525, por sua vez, apregoa que transcorrido esse prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação.

Embora trata-se de questão já suscitada e enfrentada, uma vez extinto o procedimento anterior, cabe renovar a impugnação. No entanto, mantenho as mesmas razões para a rejeição da defesa do devedor,
até decorridos mais de 2 anos a parte não teve sequer a diligência de comprovar o recebimento do anunciado recurso especial
.

De todo modo, por ser desprovido de efeito suspensivo e não haver informação nos autos de decisão conferindo esse efeito, nada impede o prosseguimento do procedimento em curso.

Além disso, convém notar que a certidão de trânsito em julgado foi lavrada pelo juízo
ad quem
, logo, até que sobrevenha ordem superior, está o juízo de primeiro grau vinculado aos atos praticados no juízo recursal, diante do efeito substitutivo do recurso de apelação.

ANTE O EXPOSTO,
rejeito a impugnação
, e
defiro a pesquisa
Bacenjud, Renajud e Infojud
, aguardando-se o retorno da ordem.

Quanto ao protesto, cabe ao exequente requerer certidão junto à Secretaria desta Serventia Judicial e pessoalmente providenciar o protesto, como disposto nos §§ 1º e 2º do art. 517 do CPC.

Uma vez efetivado o protesto, o próprio credor poderá promover a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por isso mesmo,
indefiro
o pedido de inclusão no
Serasajud
.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, 24 de março de 2020.

Juíza ELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara ...
(destaques nossos)

Inconformado com a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
alegou ser equivocada e incorreta, pois, a magistrada desconsiderou os seus argumentos e informações, ou seja, os de que, da sentença prolatada na ação monitória ajuizada contra si, e o recurso de apelação interposto junto ao Tribunal de Justiça (TJPA), ambos desfavoráveis aos seus interesses, são frutos de um lamentável engano, que acabou obrigando-o a interpor um
Recurso Especial via correios
.

Alegou, que o REsp. embora tenha sido postado nos correios tempestivamente, acredita que por um novo equívoco, desta vez perpetrado pela Secretaria do Eg. TJPA, este foi considerado
extemporâneo e devolvido ao juízo de origem após a lavratura de uma certidão de trânsito em julgado
.

Aduziu, que por consequência sobreveio o Cumprimento de Sentença nos autos eletrônicos de nº 0804729-85.2019.8.14.0040; sucedido de impugnação, pois, segundo seu entender a certificação está incorreta, o que torna o título judicial inexequível e inexigível, e, portanto, se faz necessário extinção do Cumprimento de Sentença, com a remessa dos autos físicos nº 0001419- 46.2015.8.14.0040 ao
Eg.
TJ/PA para que seja juntado ao
REsp
possibilitando assim, o seu posterior processamento.

Com estas alegações, requereu, seja o recurso conhecido para suspender liminarmente o Cumprimento de Sentença ora em tramitação, e no mérito, seja provido para reformar a decisão agravada, a fim de
extinguir
a Ação Executória.

Nesse passo, finalizou ratificando o pedido excepcional, assim como a intimação do agravado, para querendo, apresentar contrarrazões.

Inicialmente o presente recurso foi distribuído ao Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
que em 02 de junho de 2020, prolatou despacho (Id. Num. 3153234) apontando a minha prevenção.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em sede de
cognição sumária
(Id. Num. 3176830), por não vislumbrar os requisitos ensejadores à concessão de efeito suspensivo, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
INDEFERI
O PEDIDO EXCEPCIONAL à decisão agravada, até o julgamento final pela Colenda Câmara Julgadora.

Determinei que fosse expedido oficio ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações e por fim, a intimação da parte agravada na forma da lei.

Certidão à lavrada nos autos (Id. Num. 3478645), informa que
não foram apresentadas contrarrazões
ao agravo.

Através do ofício nº 019/2020-GJ, datado de 10 de junho de 2020 (Id Num. 3218448), a
Magistrada
a quo
prestou as informações solicitadas
, noticiando que, foi requerido a penhora de automóveis encontrados, e o boqueio de valores via RENAJUD. E mais, que já foi determinado a expedição do mandado de penhora e avaliação dos automóveis.

É o relatório síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é "
Importante se dizer que [...] em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao meritum causae (TJSC. AI. n. 97.015401-1, Pomerode, Rel. Des. Eder Graf.)

Trata-se de exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual, se busca a solução do litígio, visando atender aos anseios do cidadão.

Passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Entendo, como oportuno salientar, que desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs de forma clara, objetiva e suficiente, as
razões do indeferimento do efeito suspendido postulado
pela agravante, e mais, declinou seu convencimento quanto ao acerto da decisão prolatada pelo Magistrado
a quo
(transcrito linhas acima no relatório), a qual entendo como bastante explicativa.

No caso, é de se salientar que o recurso é meramente procrastinatório e tenta de maneira desleal postergar a execução da r. sentença, através de justificativas que não foram questionadas e combatidas em momento oportuno e através de recursos cabíveis.

Em outras palavres, analisando os autos deste processo eletrônico do recurso de agravo de instrumento, verifico, que o
principal argumento trazido pelo agravante
, é totalmente divorciado da realidade fática, questão há muito tempo superada, irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão.

Explico:

Alegou o agravante, na minuta recursal, que a sentença hoje executada, chegou a ser objeto de recurso especial, o qual foi considerado
intempestivo
por um equívoco da Secretaria do TJPA, que erroneamente, acabou por certificar o seu trânsito em julgado, devolvendo os autos os autos ao juízo de origem.

Pois bem! Embora tentando
evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como pertinente e necessário, salientar que na decisão interlocutória, ou seja, anterior a esta, em exame de cognição sumária, (Id. Num. 3176830), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo, me reportei a esse questionamento, consignando que:

“Adianta-se assim, que por força
do que se extrai dos autos, neste juízo de cognição sumária, verifico a
incoerência das alegações ventiladas pela parte recorrente
, até porque, o trânsito em julgado da sentença ora executada, está devidamente
certificado
, pela secretaria do Eg. TJPA.

E mais, quanto a certidão de trânsito em julgado não há dúvida, pois, este fato, foi devidamente relatado e
confirmado
pelo próprio empresa agravante na sua petição inicial (
Id. Num. 3104569
).

Tanto é assim, que entendo como oportuno transcrever parte dos argumentos
ofertados pelo agravante, em seu arrazoado (
textuais
- Id. Num. 3104569):

“a Secretaria deste
Eg.
Tribunal foi precipitado
(sic)
em certificar o trânsito em julgado e devolver os autos à origem, e o juízo de primeira instância, levado a erro pela certidão constante dos autos, recusa-se a enviar os autos a este
Eg.
Tribunal para processamento do Recurso Especial tempestivamente protocolado.
”
(Destacamos
).

Ressalte-se que a mera alegação, pela parte Agravante, não é suficiente para ilidir a
certidão cartorária, a qual goza de fé pública
.

Como se isso não bastasse, a Togada Singular consignou em sua decisão que:
“
decorridos mais de 2 anos a parte não teve sequer a diligência de comprovar o recebimento do anunciado recurso especial.””

Entendo que
in casu
, a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, nada mais é, do que uma manobra procrastinatória da parte executada, para se esquivar da penhora e impedir o prosseguimento da execução de sentença.

Sabe-se que o exequente tem direito a satisfação de seu crédito através do resultado prático equivalente ao pagamento em dinheiro. Entretanto, se o executado não se dispõe a quitá-lo, a expropriação judicial dos bens se faz necessária e se caracteriza pela finalidade de se transferirem bens ou valores do patrimônio do executado para o patrimônio do exequente.

Portanto, tenho como injustificada a resistência oposta pela parte executada ora agravante, ao andamento da demanda, utilizando-se de expediente que considero atentatório à dignidade da justiça.

Na hipótese, a injustificada resistência oposta pela recorrente ao andamento da ação de execução e sua insistência em lançar mão de recursos e incidentes processuais manifestamente protelatórios, é lamentável e porque não dizer, desleal.

Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil Brasileiro, é preciso pontuar que: pouco ou nada adiantará, qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade à apreciação de processos, se fatos dessa natureza continuarem a ocorrer.

Entendo que a situação posta, e as razões articuladas pela agravante, não alteram em momento algum o posicionamento adotado pela Togada Singular.

Desse modo, sem argumento capaz de modificar a decisão agravada, não há como albergar tal insurgência.

Forte em tais argumentos, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020